Tribunal: TJDFT
Processo: 0727531-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. PROVA. ÔNUS DO CREDOR

1. A ação executiva tem a finalidade de, por meio de medidas concretas, possibilitar o adimplemento do débito exequendo, este que se traduz em obrigação certa, liquida e exigível. Nessa via, o processo executivo não admite a discussão de matérias não afetas diretamente à satisfação do credor. 1.1. A inversão do ônus da prova, por sua vez, tem a finalidade de garantir uma eficiente distribuição da obrigação probatória à parte que melhor puder produzi-la. Justamente por isso, a inversão somente se aplica aos processos de conhecimento e a alguns incidentes processuais que, pela sua natureza, perpassam pela necessidade de produção probatória, o que não se permite em juízo executivo.

2. O pedido do agravante não tem amparo legal, pois a execução não possui dilação probatório, logo, inaplicável a exceção prevista no art. 373 do CPC. Além disso, cabe ao credor apontar bens do devedor passíveis de penhora para quitação da dívida e eventual provimento do pedido levaria a uma verdadeira inversão do ônus executório, posto que caberia ao devedor indicar a existência e localização de seus eventuais bens/valores dados em integralização do capital social.

3. Recurso conhecido e desprovido.